Tribunal: TJES
Processo: 5000433-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Magistratura
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000433-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% (DEZESSETE POR CENTO) AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC Nº 20 /1998. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A controvérsia presente restringe-se em verificar se é possível computar para efeito de todas as modalidades de aposentadoria em favor dos Magistrados do Estado do Espírito Santo todo o tempo de contribuição legalmente averbado no ES-PREVIDÊNCIA, prestado até 15.12.1998, inclusive decorrente de vínculo com o RGPS, com acréscimo de 17%, artigo 8º, § 3º da EC 20/98.

II.
Nos termos do retro mencionado dispositivo Constitucional,

“o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Consta, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento
.”

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º 31.299/DF, firmou compreensão no sentido de que
“[...] o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
, afetando, notadamente, o universo de Magistrado do sexo masculino que ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998, o que ocorreu em 15/12/1998.
A propósito, o
Voto condutor do Julgamento
, proferido pelo
Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES
, enaltece que “
a norma introduzida pelo § 3º do art. 8º da EC 20/98, por ter natureza transitória e de eficácia imediata,
gerou aos seus específicos destinatários direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço nela contemplado
, em nada interferindo com a tese que recusa direito adquirido a regime jurídico. Tanto é verdade que estes mesmos servidores se submeteram ao novo regime jurídico previdenciário, notadamente quanto aos requisitos da idade e do tempo de contribuição por ele introduzidos.
”

IV.
A Constituição Federal não estabeleceu critério limitador em relação ao tempo de serviço prestado em período anterior à data de 15/12/1998, tampouco à distinção de eventuais regimes sobre os quais o interessado encontrava-se vinculado, não é dado ao intérprete reduzir o alcance da mencionada norma constitucional, como se traduz na pretensão da Recorrente na hipótese.

V.
O
reconhecimento do direito, em juízo de cognição sumária, encontra-se limitado, notadamente, ao universo d
os Magistrados do sexo masculino cuja data de ingresso na magistratura seja anterior a 15/12/1998, época em que passou a viger a Emenda Constitucional nº 20/1998.

VI.
Em
Juízo embrionário de cognição
, não restando demonstrado qualquer precedente veiculado na órbita do
Excelso Supremo Tribunal Federal
que confira a interpretação restritiva à Norma Constitucional em questão, nos moldes como sustentado na minuta recursal, impõe-se a preservação da Decisão objurgada.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores desta Egrégia Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMETNO Nº
5000433-51.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

RELATÓRIO

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (RELATORA):-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
objetivando a reforma da
DECISÃO
(ID n.º 10816601 do feito originário), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
em sede da Ação Ordinária n.º 5026271-55.2021.8.08.0024, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a autarquia previdenciária requerida, aplique o acréscimo de 17% previsto no artigo 8º, § 3°, da Emenda Constitucional n° 20/1998 sobre todo tempo de serviço/contribuição dos magistrados do sexo masculino, inclusive sobre os períodos de vínculo ao RGPS, devidamente certificado junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão
(ID nº 2043676) exarada, à época, pelo
Eminente Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, no sentido de
indeferir o pedido liminar recursal de efeito suspensivo
.

Lançado o Relatório e determinada a inclusão em
Pauta de Julgamento
, o
Recurso de Agravo de Instrumento
foi
redistribuído, face à

aposentadoria do Eminente Desembargador Relator RONALDO GONÇALVES DE SOUZA
.

Em
Decisão
de Id. 3278128, a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA averbou suspeição
para atuar no feito, sendo os
autos redistribuídos ao Gabinete deste Subscritor
.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta para Julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (RELATORA):-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
formalizou a interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO objetivando a reforma da
DECISÃO
(ID n.º 10816601 do feito originário), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
em sede da Ação Ordinária n.º 5026271-55.2021.8.08.0024, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a autarquia previdenciária requerida, aplique o acréscimo de 17% previsto no Art. 8, § 3°, da Emenda Constitucional n° 20/1998 sobre todo tempo de serviço/contribuição dos magistrados do sexo masculino, inclusive, sobre os períodos de vínculo ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), devidamente certificado junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta Decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
o acréscimo de 17% sobre o tempo de serviço acumulado até 16/12/1998, não deve incidir sobre eventual tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que tenha sido averbado, no âmbito do “ES-PREVIDÊNCIA”, porque é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência, sem o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária;
(II)
ao julgar o mérito do MS 31.299/DF (vide ID 10573865), o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que a matéria debatida na aludida reclamação constitucional não se confundia com a referida discussão, inexistindo manifestação da Suprema Corte acerca da possibilidade de incidência do acréscimo de 17% sobre o tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
(III)
deve ser aplicado o entendimento administrativo pacífico do IPAJM, acerca da impossibilidade de contagem de período que não se encontre devidamente certificado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), incluído neste caso o referido acréscimo, ante os termos do incisos I e VII, do artigo 96, da Lei Federal nº 8.213/91; e
(IIV)
é indevida a incidência do acréscimo de 17% sobre o tempo de contribuição vinculado ao RGPS ainda que anterior a 16/12/1998, de modo que o direito de adicionar 17% ao tempo de serviço de Magistrados homens não foi assegurado de forma incondicional.

Consoante se infere dos autos, restou exarada Decisão
(ID nº 2043676), à época, pelo
Eminente Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, no sentido de
indeferir o pedido liminar recursal de efeito suspensivo
.

Lançado o
Relatório
e determinada a inclusão em
Pauta de Julgamento
, o
Recurso de Agravo de Instrumento
foi
redistribuído, face à

aposentadoria do Eminente Desembargador Relator RONALDO GONÇALVES DE SOUZA
.

Em
Decisão
de Id. 3278128, a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA averbou suspeição
para atuar no feito, sendo os
autos redistribuídos ao Gabinete deste Subscritor
.

Consoante enfatizado, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (Id. nº 2043676), o pedido de pedido de atribuição de efeito suspensivo restou indeferido pelo
Eminente Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
(evento 2, ID n.º 2034145, fls. 1/8), no qual pretende ver reformada a r. decisão
“a quo”
(ID n.º 10816601 do feito originário), de lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital que, em sede de “ação ordinária”, tombada sob o n.º 5026271-55.2021.8.08.0024, proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a autarquia previdenciária requerida, aplique o acréscimo de 17% (dezessete por cento) previsto no Art. 8, §3° da Emenda Constitucional n° 20/1998 sobre todo tempo de serviço/contribuição dos magistrados do sexo masculino, inclusive sobre os períodos de vínculo ao RGPS, devidamente certificado junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão recorrida, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso, alega a autarquia agravante, em breve síntese, que:
(i)
o acréscimo de 17% (dezessete por cento) sobre o tempo de serviço acumulado até 16/12/1998, não deve incidir sobre eventual tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que tenha sido averbado no âmbito do “ES-PREVIDÊNCIA”, isso porque, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência sem o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária;
(ii)
ao julgar o mérito do MS 31.299/DF (vide ID 10573865), o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que a matéria debatida na aludida reclamação constitucional não se confundia com a referida discussão, inexistindo manifestação da Suprema Corte acerca da possibilidade de incidência do acréscimo de 17%(dezessete por cento) sobre o tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
(iii)
deve ser aplicado o entendimento administrativo pacífico do IPAJM acerca da impossibilidade de contagem de período que não se encontre devidamente certificado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), incluída neste caso o referido acréscimo, ante os termos do incisos I e VII do Art. 96 da Lei Federal nº 8.213/91; e
(iv)
é indevida a incidência do acréscimo de 17%(dezessete por cento) sobre o tempo de contribuição vinculado ao RGPS ainda que anterior a 16/12/1998, de modo que o direito de adicionar 17%(dezessete por cento) ao tempo de serviço de magistrados homens não foi assegurado de forma incondicional.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, protesta pela suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da tutela liminar concedida na origem.

É o breve relatório.

Decido.

Preambularmente, considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se, a primeira vista,

preenchido, procedo à análise do pleito liminar elaborado pela autarquia previdenciária agravante.

Como se sabe, a concessão de medida liminar em sede recursal (1.019, CPC) depende da
comprovação simultânea
dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, o
“fumus boni iuris”
(relevância da fundamentação) e o
“periculum in mora”
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual,
entende-se haver
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”
inverso em benefício da associação agravada
, consistente na salvaguarda do direito de seus associados à aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço já prestado até 15/12/1998 (data da vigência da EC n.º 20/1998).

A controvérsia presente restringe-se em verificar se é possível computar para efeito de todas as modalidades de aposentadoria em favor dos Magistrados do Estado do Espírito Santo todo o tempo de contribuição legalmente averbado no ES-PREVIDÊNCIA, prestado até 15.12.1998, inclusive decorrente de vínculo com o RGPS, com acréscimo de 17%(dezessete por cento), artigo 8º, § 3º da EC 20/98.

Dispõe o Art. 8º da EC n.º 20/1998, especialmente em seu § 3º:

Art. 8º Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta a oito de idade, se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos I e II, e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I – contar tempo de contribuição, no mínimo, igual à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

II – os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o “caput”, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que superar a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

§ 3º Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Consta, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento
. [...].

Ressalte-se que a edição da EC n.º 20/1998 modificou de forma significativa o sistema da previdência social dos servidores públicos, alterando o regime jurídico que normatiza as condições objetivas para a concessão de aposentadoria voluntária. Ao fazê-lo, alterou de forma substancial o requisito objetivo temporal para a concessão do benefício, substituindo o tempo de serviço pelo tempo de contribuição, adotando expressamente o caráter contributivo do sistema, e determinando a consideração do tempo de serviço para fins de cômputo do tempo de contribuição até a edição de “lei que discipline a matéria”, conforme o Art. 4º da EC n.º 20/1998 (“Observado o disposto no Art. 40, §10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”).

Em conjunto com a adoção exclusiva do tempo de contribuição como elemento temporal a ser considerado para fins de aquisição do direito à aposentadoria, exigiu para os homens tempo de contribuição de no mínimo 35 anos e, para as mulheres, 30 anos (art. 8º, III, a da EC n.º 20/1998).

No que diz respeito aos Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, em cotejo com o regime jurídico anterior, houve um significativo acréscimo de 5 anos de contribuição, haja a vista que até então poderiam se aposentar com trinta anos de serviço.

Nesse cenário, visando atribuir tratamento equânime nesta transição de regimes jurídicos e, frise-se, compensar tais servidores do sexo masculino pelo acréscimo no tempo de contribuição a ser cumprido, o §3º, do art. 8 da EC n.º 20/1998, concedeu-lhes um acréscimo de 17% ao tempo de serviço (a ser convertido em tempo de contribuição) cumprido até a publicação da emenda.

Sobre a aplicação do disposto no Art. 8, § 3° da EC n° 20/1998, no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º31.299/DF,
o Supremo Tribunal Federal firmou seu posicionamento no sentido de que “[...] o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
,
“in verbis”
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 3.104. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.
3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.
4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98. 5.
A redação sucessiva demonstra a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98, conquanto fosse desnecessário, já que adquirido tal direito naquela oportunidade.
6. Ausência de ofensa ao decidido na ADI 3.104, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, constatando-se objeto distinto da decisão reclamada, limitada à contagem de tempo passado e não a regras para a aposentadoria. 7. Agravos internos providos para julgar improcedente a reclamação. (
Rcl 10823 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.
1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.
3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.
4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98.
5. As redações sucessivas demonstram a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98
. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO para conceder a segurança, assegurando o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado até a vigência da EC 20/98 (art. 8º, § 3º), aos magistrados homens, nos exatos termos decididos pelo CNJ no pedido de providências 0005125-61.2009.2.00.0000. (
MS 31299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Estabelecidas tais premissas e não obstante os argumentos expostos pela autarquia previdenciária agravante no sentido de impossibilidade de aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) na hipótese de tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), entende-se que o posicionamento firmado pela Suprema Corte no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º31.299/DF milita em favor da probabilidade do direito da entidade agravada, na medida em que o referenciado percentual, constante no Art. 8°, §3° da EC n° 20/1998, produziu seus efeitos de forma concreta,
“[...] não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
(Rcl 10.823-AgR, Rel. Roberto Barroso, Rel. P/ Ac: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

Dessa forma além da ausência do
“fumus boni iuris”
em favor da autarquia previdenciária agravante, observo que há, no momento,
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”
inverso em benefício da agravada, consistente na salvaguarda do direito de seus associados à aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço já prestado até 15/12/1998 (data da vigência da EC n.º 20/1998), o que neste instante se mostra suficiente para a preservação da tutela antecipada concedida. Assim, não há como acolher a pretensão liminar, sobretudo, neste estágio da marcha processual, revelando-se prudente, antes de qualquer outra providência, oportunizar o contraditório à parte adversa para fins de constituir maiores elementos de convicção acerca da controvérsia em tela.

1.
Ante o exposto,
INDEFIRO
, em cognição sumária, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, mantendo inalterada a r. decisão vergastada

(ID n.º 10816601 do feito originário);

2.

OFICIE-SE
ao D. Juízo
“a quo”
a fim de dar-lhe ciência da presente decisão.

3.

INTIME-SE
a agravada para, assim querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC.

4.

INTIME-SE
o agravante para ciência deste “decisum”.

5.
Por fim, voltem os autos conclusos.

Vitória, 26 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Substituto

RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito recursal, nesta seara de juízo embrionário, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado, a controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de cômputo do tempo de contribuição legalmente averbado no ES-PREVIDÊNCIA, prestado até 15.12.1998, inclusive, resultante de vínculo com o Regime Geral de Previdência Social, com acréscimo de 17% (dezessete por cento), na forma do artigo 8º, § 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998.

Com efeito, imperioso destacar que a
Emenda Constitucional n.º 20/1998
, modificou de forma significativa o
Sistema da Previdência Social dos servidores públicos, alterando o regime jurídico que normatiza as condições objetivas para a concessão de aposentadoria
, notadamente, no que pertine ao requisito objetivo temporal para a concessão do benefício, substituindo o tempo de serviço pelo tempo de contribuição, adotando, expressamente, o caráter contributivo do Sistema, tendo, a rigor, determinando a consideração do tempo de serviço para fins de cômputo do tempo de contribuição até a edição de “lei que discipline a matéria”,
conforme o artigo 4º, da Emenda Constitucional n.º 20/1998 (“Observado o disposto no artigo 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.”)

Note-se, outrossim, que em conjunto com a adoção exclusiva do tempo de contribuição como elemento temporal a ser considerado para fins de aquisição do direito à aposentadoria, exigiu para os homens tempo de contribuição de no mínimo 35 (trinta e cinco) anos e, para as mulheres, 30 (trinta anos) anos (artigo 8º, inciso III, da Emenda Constitucional n.º 20/1998).

No que diz respeito especificamente aos
Magistrados, Membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, notadamente do sexo masculino
, em cotejo com o regime jurídico anterior, a aludida
Emenda Constitucional 20/1998
houve por bem
implementar um significativo acréscimo de 05 (cinco) anos de contribuição, haja vista a circunstância de que até então poderiam se aposentar com 30 (trinta) anos de serviço.

Por conseguinte, em razão do aludido cenário, visando atribuir tratamento equânime nesta transição de regimes jurídicos, restaram compensados tais
Magistrados, Membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas
do sexo masculino pelo acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço, bem é de ver, efetivamente cumprido até a publicação da Emenda Constitucional, a teor, inclusive, da norma preconizada no § 3º, do artigo 8º, da sobredita Emenda Constitucional n.º 20/1998
.

Nestes moldes, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º 31.299/DF
, firmou posicionamento no sentido de que
“[...] o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
.

A propósito, o
Voto condutor do Julgamento
, proferido pelo
Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES
, enaltece que “
a norma introduzida pelo § 3º do art. 8º da EC 20/98, por ter natureza transitória e de eficácia imediata,
gerou aos seus específicos destinatários direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço nela contemplado
, em nada interferindo com a tese que recusa direito adquirido a regime jurídico. Tanto é verdade que estes mesmos servidores se submeteram ao novo regime jurídico previdenciário, notadamente quanto aos requisitos da idade e do tempo de contribuição por ele introduzidos.
”

Faz-se o registro, neste particular, que o
reconhecimento do direito, em juízo de cognição sumária, encontra-se limitado, notadamente, ao universo dos Magistrados do sexo masculino cuja data de ingresso na magistratura seja anterior a 15/12/1998, época em que passou a viger a Emenda Constitucional nº 20/1998.

Em sendo assim, ao menos em
Juízo embrionário de cognição
, não restando demonstrado qualquer precedente veiculado na órbita do
Excelso Supremo Tribunal Federal
que confira a interpretação restritiva à Norma Constitucional em questão, nos moldes como sustentado na minuta recursal, impõe-se a preservação da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A Desembargadora Ana Cláudia negou provimento ao recurso; declarei minha suspeição; passo a presidência para o Desembargador Sergio Ricardo.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Presidente, eu também, pelo mesmo motivo, vou averbar minha suspeição.

*

CONVOCAÇÃO PARA COMPOR QUÓRUM

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O quórum será composto pelos Desembargadores FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY e RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Os autos seguirão com pedido de vista para os eminentes Desembargadores.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Passo a presidência para o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, na medida em que nesse processo, a relatoria coube a Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria, e o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho averbou suspeição.

Passo a Presidência ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado Presidente.

Com a palavra o Desembargador Raphael Americano Câmara

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, sem maiores delongas, estou acompanhando o voto de Relatoria.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
formalizou a interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO objetivando a reforma da
DECISÃO
(ID n.º 10816601 do feito originário), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
em sede da Ação Ordinária n.º 5026271-55.2021.8.08.0024, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a autarquia previdenciária requerida, aplique o acréscimo de 17% previsto no Art. 8, § 3°, da Emenda Constitucional n° 20/1998 sobre todo tempo de serviço/contribuição dos magistrados do sexo masculino, inclusive, sobre os períodos de vínculo ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), devidamente certificado junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta Decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
o acréscimo de 17% sobre o tempo de serviço acumulado até 16/12/1998, não deve incidir sobre eventual tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que tenha sido averbado, no âmbito do “ES-PREVIDÊNCIA”, porque é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência, sem o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária;
(II)
ao julgar o mérito do MS 31.299/DF (vide ID 10573865), o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que a matéria debatida na aludida reclamação constitucional não se confundia com a referida discussão, inexistindo manifestação da Suprema Corte acerca da possibilidade de incidência do acréscimo de 17% sobre o tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
(III)
deve ser aplicado o entendimento administrativo pacífico do IPAJM, acerca da impossibilidade de contagem de período que não se encontre devidamente certificado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), incluído neste caso o referido acréscimo, ante os termos do incisos I e VII, do artigo 96, da Lei Federal nº 8.213/91; e
(IIV)
é indevida a incidência do acréscimo de 17% sobre o tempo de contribuição vinculado ao RGPS ainda que anterior a 16/12/1998, de modo que o direito de adicionar 17% ao tempo de serviço de Magistrados homens não foi assegurado de forma incondicional.

Consoante se infere dos autos, restou exarada Decisão
(ID nº 2043676), à época, pelo
Eminente Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, no sentido de
indeferir o pedido liminar recursal de efeito suspensivo
.

Lançado o
Relatório
e determinada a inclusão em
Pauta de Julgamento
, o
Recurso de Agravo de Instrumento
foi
redistribuído, face à

aposentadoria do Eminente Desembargador Relator RONALDO GONÇALVES DE SOUZA
.

Em
Decisão
de Id. 3278128, a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA averbou suspeição
para atuar no feito, sendo os
autos redistribuídos ao Gabinete deste Subscritor
.

Consoante enfatizado, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (Id. nº 2043676), o pedido de pedido de atribuição de efeito suspensivo restou indeferido pelo
Eminente Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
(evento 2, ID n.º 2034145, fls. 1/8), no qual pretende ver reformada a r. decisão
“a quo”
(ID n.º 10816601 do feito originário), de lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital que, em sede de “ação ordinária”, tombada sob o n.º 5026271-55.2021.8.08.0024, proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a autarquia previdenciária requerida, aplique o acréscimo de 17% (dezessete por cento) previsto no Art. 8, §3° da Emenda Constitucional n° 20/1998 sobre todo tempo de serviço/contribuição dos magistrados do sexo masculino, inclusive sobre os períodos de vínculo ao RGPS, devidamente certificado junto ao INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão recorrida, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso, alega a autarquia agravante, em breve síntese, que:
(i)
o acréscimo de 17% (dezessete por cento) sobre o tempo de serviço acumulado até 16/12/1998, não deve incidir sobre eventual tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que tenha sido averbado no âmbito do “ES-PREVIDÊNCIA”, isso porque, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência sem o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária;
(ii)
ao julgar o mérito do MS 31.299/DF (vide ID 10573865), o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que a matéria debatida na aludida reclamação constitucional não se confundia com a referida discussão, inexistindo manifestação da Suprema Corte acerca da possibilidade de incidência do acréscimo de 17%(dezessete por cento) sobre o tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
(iii)
deve ser aplicado o entendimento administrativo pacífico do IPAJM acerca da impossibilidade de contagem de período que não se encontre devidamente certificado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), incluída neste caso o referido acréscimo, ante os termos do incisos I e VII do Art. 96 da Lei Federal nº 8.213/91; e
(iv)
é indevida a incidência do acréscimo de 17%(dezessete por cento) sobre o tempo de contribuição vinculado ao RGPS ainda que anterior a 16/12/1998, de modo que o direito de adicionar 17%(dezessete por cento) ao tempo de serviço de magistrados homens não foi assegurado de forma incondicional.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, protesta pela suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da tutela liminar concedida na origem.

É o breve relatório.

Decido.

Preambularmente, considerando que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se, a primeira vista,

preenchido, procedo à análise do pleito liminar elaborado pela autarquia previdenciária agravante.

Como se sabe, a concessão de medida liminar em sede recursal (1.019, CPC) depende da
comprovação simultânea
dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, o
“fumus boni iuris”
(relevância da fundamentação) e o
“periculum in mora”
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual,
entende-se haver
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”
inverso em benefício da associação agravada
, consistente na salvaguarda do direito de seus associados à aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço já prestado até 15/12/1998 (data da vigência da EC n.º 20/1998).

A controvérsia presente restringe-se em verificar se é possível computar para efeito de todas as modalidades de aposentadoria em favor dos Magistrados do Estado do Espírito Santo todo o tempo de contribuição legalmente averbado no ES-PREVIDÊNCIA, prestado até 15.12.1998, inclusive decorrente de vínculo com o RGPS, com acréscimo de 17%(dezessete por cento), artigo 8º, § 3º da EC 20/98.

Dispõe o Art. 8º da EC n.º 20/1998, especialmente em seu § 3º:

Art. 8º Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta a oito de idade, se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1º O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos I e II, e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I – contar tempo de contribuição, no mínimo, igual à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

II – os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o “caput”, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que superar a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

§ 3º Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Consta, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento
. [...].

Ressalte-se que a edição da EC n.º 20/1998 modificou de forma significativa o sistema da previdência social dos servidores públicos, alterando o regime jurídico que normatiza as condições objetivas para a concessão de aposentadoria voluntária. Ao fazê-lo, alterou de forma substancial o requisito objetivo temporal para a concessão do benefício, substituindo o tempo de serviço pelo tempo de contribuição, adotando expressamente o caráter contributivo do sistema, e determinando a consideração do tempo de serviço para fins de cômputo do tempo de contribuição até a edição de “lei que discipline a matéria”, conforme o Art. 4º da EC n.º 20/1998 (“Observado o disposto no Art. 40, §10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”).

Em conjunto com a adoção exclusiva do tempo de contribuição como elemento temporal a ser considerado para fins de aquisição do direito à aposentadoria, exigiu para os homens tempo de contribuição de no mínimo 35 anos e, para as mulheres, 30 anos (art. 8º, III, a da EC n.º 20/1998).

No que diz respeito aos Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, em cotejo com o regime jurídico anterior, houve um significativo acréscimo de 5 anos de contribuição, haja a vista que até então poderiam se aposentar com trinta anos de serviço.

Nesse cenário, visando atribuir tratamento equânime nesta transição de regimes jurídicos e, frise-se, compensar tais servidores do sexo masculino pelo acréscimo no tempo de contribuição a ser cumprido, o §3º, do art. 8 da EC n.º 20/1998, concedeu-lhes um acréscimo de 17% ao tempo de serviço (a ser convertido em tempo de contribuição) cumprido até a publicação da emenda.

Sobre a aplicação do disposto no Art. 8, § 3° da EC n° 20/1998, no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º31.299/DF,
o Supremo Tribunal Federal firmou seu posicionamento no sentido de que “[...] o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
,
“in verbis”
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 3.104. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.
3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.
4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98. 5.
A redação sucessiva demonstra a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98, conquanto fosse desnecessário, já que adquirido tal direito naquela oportunidade.
6. Ausência de ofensa ao decidido na ADI 3.104, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, constatando-se objeto distinto da decisão reclamada, limitada à contagem de tempo passado e não a regras para a aposentadoria. 7. Agravos internos providos para julgar improcedente a reclamação. (
Rcl 10823 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.
1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.
3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.
4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98.
5. As redações sucessivas demonstram a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98
. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO para conceder a segurança, assegurando o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado até a vigência da EC 20/98 (art. 8º, § 3º), aos magistrados homens, nos exatos termos decididos pelo CNJ no pedido de providências 0005125-61.2009.2.00.0000. (
MS 31299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Estabelecidas tais premissas e não obstante os argumentos expostos pela autarquia previdenciária agravante no sentido de impossibilidade de aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) na hipótese de tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), entende-se que o posicionamento firmado pela Suprema Corte no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º31.299/DF milita em favor da probabilidade do direito da entidade agravada, na medida em que o referenciado percentual, constante no Art. 8°, §3° da EC n° 20/1998, produziu seus efeitos de forma concreta,
“[...] não se exigindo, para a contagem do tempo,
a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico
, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
(Rcl 10.823-AgR, Rel. Roberto Barroso, Rel. P/ Ac: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

Dessa forma além da ausência do
“fumus boni iuris”
em favor da autarquia previdenciária agravante, observo que há, no momento,
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”
inverso em benefício da agravada, consistente na salvaguarda do direito de seus associados à aplicação do acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço já prestado até 15/12/1998 (data da vigência da EC n.º 20/1998), o que neste instante se mostra suficiente para a preservação da tutela antecipada concedida. Assim, não há como acolher a pretensão liminar, sobretudo, neste estágio da marcha processual, revelando-se prudente, antes de qualquer outra providência, oportunizar o contraditório à parte adversa para fins de constituir maiores elementos de convicção acerca da controvérsia em tela.

1.
Ante o exposto,
INDEFIRO
, em cognição sumária, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, mantendo inalterada a r. decisão vergastada

(ID n.º 10816601 do feito originário);

2.

OFICIE-SE
ao D. Juízo
“a quo”
a fim de dar-lhe ciência da presente decisão.

3.

INTIME-SE
a agravada para, assim querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC.

4.

INTIME-SE
o agravante para ciência deste “decisum”.

5.
Por fim, voltem os autos conclusos.

Vitória, 26 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Substituto

RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito recursal, nesta seara de juízo embrionário, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado, a
controvérsia cinge-se a verificar
a possibilidade de cômputo do tempo de contribuição legalmente averbado no ES-PREVIDÊNCIA, prestado até 15.12.1998, inclusive, resultante de vínculo com o Regime Geral de Previdência Social, com acréscimo de 17% (dezessete por cento), na forma do artigo 8º, § 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998.

Com efeito, imperioso destacar que a
Emenda Constitucional n.º 20/1998
, modificou de forma significativa o
Sistema da Previdência Social dos servidores públicos, alterando o regime jurídico
que normatiza as condições objetivas para a concessão de aposentadoria
, notadamente, no que pertine ao requisito objetivo temporal para a concessão do benefício, substituindo o tempo de serviço pelo tempo de contribuição
,
adotando, expressamente, o caráter contributivo do Sistema, tendo, a rigor, determinando a consideração do tempo de serviço para fins de cômputo do tempo de contribuição até a edição de “lei que discipline a matéria”,
conforme o artigo 4º, da Emenda Constitucional n.º 20/1998 (“Observado o disposto no artigo 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.”)

Note-se, outrossim, que em conjunto com a adoção exclusiva do tempo de contribuição como elemento temporal a ser considerado para fins de aquisição do direito à aposentadoria, exigiu para os homens tempo de contribuição de no mínimo 35 (trinta e cinco) anos e, para as mulheres, 30 (trinta anos) anos (artigo 8º, inciso III, da Emenda Constitucional n.º 20/1998).

No que diz respeito especificamente aos
Magistrados, Membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, notadamente do sexo masculino
, em cotejo com o regime jurídico anterior, a aludida
Emenda Constitucional 20/1998
houve por bem
implementar um significativo acréscimo de 05 (cinco) anos de contribuição, haja vista a circunstância de que até então poderiam se aposentar com 30 (trinta) anos de serviço.

Por conseguinte, em razão do aludido cenário, visando atribuir tratamento equânime nesta transição de regimes jurídicos, restaram compensados tais
Magistrados, Membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas
do sexo masculino pelo acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço, bem é de ver, efetivamente cumprido até a publicação da Emenda Constitucional, a teor, inclusive, da norma preconizada no § 3º, do artigo 8º, da sobredita Emenda Constitucional n.º 20/1998
.

Nestes moldes, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Reclamação Constitucional n.º 10.823-AgR/DF e do Mandado de Segurança n.º 31.299/DF
, firmou posicionamento no sentido de que
“
[...] o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração d
e qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”
.

A propósito, o
Voto condutor do Julgamento
, proferido pelo
Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES
, enaltece que “
a norma introduzida pelo § 3º do art. 8º da EC 20/98, por ter natureza transitória e de eficácia imediata,
gerou aos seus específicos destinatários direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço nela contemplado
, em nada interferindo com a tese que recusa direito adquirido a regime jurídico. Tanto é verdade que estes mesmos servidores se submeteram ao novo regime jurídico previdenciário, notadamente quanto aos requisitos da idade e do tempo de contribuição por ele introduzidos.
”

Faz-se o registro, neste particular, que o
reconhecimento do direito, em juízo de cognição sumária, encontra-se limitado, notadamente, ao universo d
os Magistrados do sexo masculino cuja data de ingresso na magistratura seja anterior a 15/12/1998, época em que passou a viger a Emenda Constitucional nº 20/1998.

Em sendo assim, ao menos em
Juízo embrionário de cognição
, não restando demonstrado qualquer precedente veiculado na órbita do
Excelso Supremo Tribunal Federal
que confira a interpretação restritiva à Norma Constitucional em questão, nos moldes como sustentado na minuta recursal, impõe-se a preservação da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Compulsando os autos, observo haver sido nominalmente identificado pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES
como um dos magistrados da ativa que serão beneficiados pela decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e

contra a qual foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 145, inc. IV, do CPC/2015,
in verbis: "Há suspeição do juiz: - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes"
, declaro minha
SUSPEIÇÃO
para julgar o presente recurso.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

MANIFESTAÇÃO

Extrai-se dos autos originários que
f
iguro entre os beneficiados
pela decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
AMAGES
, conforme extrato de declaração do tempo de contribuição em anexo (ID 14844225).

Diante disso
, com fulcro no art
igo
145, inc
iso
IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
, declaro minha
SUSPEIÇÃO
para participar do julgamento do presente recurso
de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

DESEMBARGADOR

1
[...] Art. 145/CPC.
Há suspeição do juiz:
[...] IV
- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
[...].

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO
DE VISTA –
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Nobres pares, na sessão do dia 28 de março de 2023, fui convocado para compor o quórum de julgamento do presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Na sequência, os preclaros Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Sérgio Ricardo de Souza averbaram suas suspeições, vindo-me os autos com pedido de vista.

Na origem, observei que a demanda foi ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESP
Í
RITO SANTO –
AMAGES
com o objetivo de compelir a autarquia previdenciária a computar, para efeito de aposentadoria, em favor dos magistrados todo tempo de contribuição legalmente averbado, decorrente de tempo de serviço prestado até 15.12.1998, com acréscimo de 17%, inclusive dos períodos originários de vínculo do o RGPS, observando a natureza jurídica de efeito concreto contido na norma do artigo 8º, § 3º, da EC 20/98, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso nos julgamentos da Rcl 10.823- AgR/DF e do MS 31.299/DF.

Nesse contexto, notei que fui citado nominalmente como um dos magistrados da ativa que serão beneficiados pela decisão liminar proferida pelo douto magistrado de origem, recorrida por meio do presente recurso (eventos 12435270 e 20786536).

Assim, em consonância com o disposto no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil
1
, declaro minha suspeição para julgar o presente recurso.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 145. Há suspeição do juiz:

[...]

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.